Tribunal: TJES
Processo: 5013515-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013515-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: JOZIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013515-45.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JOZIANA OLIVEIRA NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, proposta em razão de cobranças indevidas realizadas em nome da recorrida, decorrentes de suposta inadimplência em contrato de empréstimo, que originou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de falha de prestação de serviços nos autos, condenando a recorrente a proceder a baixa da negativação indevida em nome da recorrida, bem como a compensar-lhe por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente suscita a necessidade de reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade da cobrança objeto dos autos.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida comprovou, cabalmente, o pagamento das parcelas do empréstimo devidas à recorrente até o momento da origem da controvérsia, conforme verifica-se dos documentos ID 13892128 e ID 13892129.

Nesse sentido, destaco a conclusão consignada na sentença impugnada, segundo a qual “[...]
as telas apresentadas pela ré com a defesa mostram que a autora quitou pontualmente as parcelas vencidas em 26/09/2022 (parcela 01), 25/10/2022 (parcela 02), 25/11/2022 (parcela 03) e 26/12/2022 (parcela 04), todas no valor de R$1.353,74. Com relação as parcelas vencidas em 26/01/2023 (parcela 05) e 27/02/2023 (parcela 06), cada uma no valor de R$1.353,74, a ré registrou em tela sistêmica que o pagamento da parcela vencida em janeiro teria sido feito de forma parcial em 26/01/2023 (no valor de R$1.325,19) e o da parcela de fevereiro teria sido feito em dinheiro em 27/02/2023, no valor total. Ocorre que a autora comprova que efetuou o pagamento integral dessas cobranças, nos respectivos vencimentos, conforme se verifica em ids. 46476275 e 46476278, sendo evidente a divergência de informação lançada no sistema da ré, a denotar falha no tratamento da informação e não ausência de pagamento pela autora
” – ID 13893202.

Com efeito, essa omissão na comunicação, aliada à posterior negativação do nome da recorrida, demonstra clara falha na prestação do serviço e ausência de respeito ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome da recorrida a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Ainda no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)